Tribunal: CARF
Processo: 11080.732148/2017-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-19

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.732148/2017-37
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-004.006 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
04 de outubro de 2023
Recorrente
BRISA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2017
MULTA
ISOLADA.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
INCONSTITUCIONALIDADE. TEMA 736, STF. REPERCUSSÃO GERAL.
É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Gustavo de Oliveira Machado, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em desfavor do Acórdão no 12-
111.459, proferido pela 6a Turma da DRJ/RJO, em 23 de outubro de 2019, que julgou
improcedente a impugnação apresentada pela Recorrente para manter o crédito tributário
lançado.
Por bem resumir os fatos, transcreve-se o relatório do acórdão de piso
complementando-o adiante:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.732148/2017-37
Fl. 176
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-004.006 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.732148/2017-37

‘Trata o presente processo de Notificação de Lançamento (fl. 02), na qual se exige
multa por compensação não homologada, no valor de R$ 52.586,48, com fundamento
no parágrafo 17 do artigo 74 da Lei no 9.430, de 1996, com alterações posteriores.
A cobrança decorre dos fatos apurados nos autos do processo 10880-937273/2012-49,
onde a DERAT/SP, em 03 de julho de 2012, proferiu Despacho Decisório, onde decidiu
NÃO HOMOLOGAR as compensações declaradas, no valor total de R$ 105.172,96,
sendo esta a base de cálculo da multa, sobre a qual incidiu o percentual de 50% previsto
em lei.
A interessada foi cientificada do lançamento em 28/11/2017 (fl. 07), apresentando, em
27/12/2017, a impugnação de fls. 09/44, onde alega, em apertada síntese, que:
- o § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/96, com redação dada pela Lei no 13.097/2015 (base
legal da multa isolada), foi indevidamente aplicado de forma retroativa pela autoridade
administrativa, o que não pode ser admitido;
- não bastasse, nos autos do processo administrativo no 10880.937273/2012-49,
comprovou a existência do crédito pleiteado, bem como a sua suficiência para liquidar
os débitos compensados;
- a exigência da multa isolada consubstanciada neste auto de infração constitui
verdadeiro bis in idem, uma vez que cobrada em concomitância à multa de mora
incidente sobre o débito cuja compensação não teria sido homologada;
- não há como subsistir a multa imposta neste AIIM, pois é evidente a
inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/96 que supostamente a
fundamenta;
- caso não se entenda pelo imediato cancelamento do auto de infração lavrado, ao
menos deve ser reconhecida a prejudicialidade, devendo, então, ser determinado o
sobrestamento deste processo administrativo até a prolação de decisão definitiva nos
autos do processo administrativo no 10880.937273/2012-49.
Os fundamentos em que se calcam tais alegações são os seguintes:
Da Irretroatividade da Legislação Tributária
- a multa por compensação não homologada foi instituída pela Lei no 12.249/2010, que
alterou os §§ 15 e 17 da Lei no 9.430/96;
- posteriormente, a Medida Provisória no 656/2014 (que foi convertida na Lei no
13.097/2015) revogou o § 15 e alterou a redação do § 17 da Lei no 9.430/96, instituindo
novo tipo infracional;
- antes da alteração legislativa promovida pela Medida Provisória no 656/2014
(convertida na Lei no 13.097/2015), a multa isolada era calculada sobre o valor do
crédito e agora, por meio de um novo tipo infracional, passou a ser calculada sobre o
valor do débito;
- assim, até 07/10/2014 (data da publicação da Medida Provisória no 656/2014) somente
seria possível a imputação da multa isolada de 50% sobre o valor do crédito, conforme
determinavam os §§ 15 e 17 da Lei no 9.430/96, com redação da Lei no 12.249/2010;
- ocorre, porém, que, no caso concreto, está sendo exigido da Impugnante a multa
isolada no valor de 50% do débito, nos termos do § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/96,
com redação dada pela Medida Provisória no 656/2014 (que foi convertida na Lei no
13.097/2015), em razão da não homologação das DCOMPs referidas acima, as quais
Fl. 177
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-004.006 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.732148/2017-37

foram transmitidas no período compreendido entre os meses de fevereiro e maio de
2012, ainda sob a vigência da Lei no 12.249/2010 e anterior à alteração legislativa da
Medida Provisória no 656/2014 (convertida na Lei no 13.097/2015);
- se fosse devida a multa isolada, seria a multa prevista nos §§ 15 e 17 da Lei no
9.430/96, com redação dada pela Lei no 12.249/2010, a qual seria calculada sobre o
valor do crédito, e não a multa isolada imputada pelo fiscal;
- a autoridade administrativa está aplicando de forma retroativa a multa isolada prevista
no § 17 da Lei no 9.430/96, com redação dada pela Medida Provisória no 656/2014
(convertida na Lei no 13.097/2015), o que não pode ser admitido;
- a lei aplicável às supostas infrações cometidas pela Impugnante deveria ser aquela
vigente na data em que foram elas praticadas, quando muito, com a transmissão das
DCOMPs objeto deste auto de infração, em 23/02/2012, 27/02/2012 e 04/05/2012;
- faz referência ao art. 5o, XL da Constituição Federal de 1988, para adicionar que “a lei
penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu”; - em seu favor reporta-se também
aos artigos 105, 106 e 144 do Código Tributário Nacional;
- cita doutrina;
- ao final, requer o cancelamento do auto de infração, tendo em vista a impossibilidade
da aplicação retroativa da multa isolada prevista no § 17 da Lei no 9.430/96, com
redação dada pela Medida Provisória no 656/2014 (convertida na Lei no 13.097/2015).
Do Pressuposto Legislativo para Aplicação da Multa Isolada Prevista no § 17 do Art. 74
da Lei no 9.430/96 - ainda que se entenda pela possibilidade da aplicação retroativa da
multa isolada prevista no § 17 da Lei no 9.430/96, com redação dada pela Lei no
13.097/2015, o que se admite apenas para argumentar, mesmo assim a multa não seria
devida, pois referida penalidade somente é aplicável nas hipóteses em que é
incontroversa a inexistência do direito creditório e a existência de dolo do contribuinte;
- a multa prevista no § 17 do artigo 74 da Lei no 9.430/96, como cediço, foi inserida na
legislação justamente para inibir abusos;
- na própria exposição de motivos da Medida Provisória no 656/2014, posteriormente
convertida na Lei no 13.097/2015, que alterou a redação do § 17 do art. 74 da Lei no
9.430/96, foi expressamente consignado que esta multa isolada somente seria aplicável
nas hipóteses em que o contribuinte se utiliza de créditos inexistentes para liquidação de
débitos;
- interpretando-se o disposto na referida exposição de motivos, fica claro que a multa
isolada tem como pressuposto a inexistência de direito creditório e a conduta dolosa do
contribuinte;
- a multa isolada prevista no § 17 da Lei no 9.430/96 deve ser interpretada também
levando em conta o art. 5o da “Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro”
(Decreto-lei no 4.657/42), segundo o qual “na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins
sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum” ;
- com base em doutrina e jurisprudência transcrita, aduz que a multa isolada prevista no
§ 17 do artigo 74 da Lei no 9.430/96, segundo a melhor interpretação da norma, deve
sempre estar condicionada à necessária observância, concomitante, de dois critérios:
Fl. 178
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-004.006 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.732148/2017-37

(I) critério objetivo: a inexistência do direito creditório pleiteado em processo de
compensação; e (II) critério subjetivo: a existência de dolo do contribuinte que apenas
se utiliza da declaração de compensação com a finalidade de obter vantagem imprópria
ou postergar o recolhimento do tributo devido;
- por decorrência lógica, portanto, aqueles contribuintes que ainda não tiveram o crédito
definitivamente rejeitado pela Receita Federal do Brasil (critério objetivo), haja vista a
existência de discussão administrativa pendente de apreciação nos autos do processo
administrativo de crédito (no caso, autos no 10880.937273/2012-49), não devem estar
sujeitos à multa isolada prevista no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/96, sendo esta
exatamente a situação em tela, já que apresentou manifestação de inconformidade, onde
o seu direito está cabalmente demonstrado;
- por tais razões, conclui que deve ser cancelada a multa equivocadamente lançada.
Da Inaplicabilidade da Multa Prevista no §17 do art. 74 da Lei no 9.430/96 -
previamente fixada a premissa de que a multa prevista no art. 74, § 17, da Lei no
9.430/96 somente se aplica aos contribuintes que declaram, agindo de má-fé, a
compensação de débitos com créditos reconhecidamente inexistentes, passa a
demonstrar a inaplicabilidade do pressuposto legislativo positivado pelo legislador no
caso concreto, uma vez que o crédito foi exaustivamente comprovado no Processo
Administrativo no 10880.937273/2012-49, que se encontra pendente de decisão;
- tendo em vista que o seu direito creditório ainda não foi sequer definitivamente
rejeitado pela Receita Federal do Brasil, visto que ainda pende de resolução a discussão
administrativa sobre a existência do aludido crédito (Processo Administrativo no
10880.937273/2012-49), motivo pelo qual, no caso concreto, não se vislumbra o critério
objetivo do pressuposto legislativo de forma a tornar legítima a aplicação da multa
prevista no § 17 do artigo 74 da Lei no 9.430/96;
- também não se vislumbra, no caso concreto, o critério subjetivo do pressuposto
legislativo aventado, pois o caso não foi sequer apreciado pela administração, não
podendo se inferir qualquer conduta dolosa da interessada.
Dupla Incidência de Penalidade (Multa Isolada Concomitante à Multa de Mora - não
bastasse o acima exposto, a multa isolada ainda está sendo exigida concomitantemente à
multa de mora aplicada sobre o valor dos débitos cuja compensação não foi homologada
nos autos do Processo Administrativo no 10880.937273/2012-49, pois a dívida fiscal
passou a ser exigida com o acréscimo de juros e de multa de mora;
- tendo em vista que a não homologação das compensações declaradas pela Impugnante
já está sendo apenada com a multa de mora, nos termos do art. 61 da Lei no 9.430/96,
não é crível e nem tampouco jurídico que se admita a sua punição pelo mesmo fato,
desta vez, com a aplicação da multa prevista no § 17 do artigo 74 da Lei no 9.430/96;
- cita doutrina e jurisprudência, para demonstrar que em virtude de pacífica
jurisprudência sobre a impossibilidade de exigência concomitante de 2 (duas) multas em
decorrência do mesmo fato, que deve ser cancelado, por conseguinte, o auto de infração.
Da Inconstitucionalidade da Multa Prevista no § 17 do Art. 74 da Lei no 9.430/96 -
Repercussão Geral Reconhecida no E. STF (RE no 796.939)
Fl. 179
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-004.006 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.732148/2017-37

- além de todo o exposto, ressalta que, apesar da multa isolada estar positivada no art.
74, § 17, da Lei no 9.430/96, não há como lhe atribuir aplicabilidade ao caso concreto,
tendo em vista a inconstitucionalidade deste dispositivo legal, porque, o E. SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL reconheceu, em acórdão publicado no DJE em 23/06/2014, a
repercussão geral da discussão envolvendo a inconstitucionalidade do mencionado
dispositivo legal;
- elucida ainda que o julgamento do Recurso Extraordinário no 796.939/RS analisará se
a multa prevista no § 17 do artigo 74 da Lei no 9.430/96 atenta contra o direito de
petição, consagrado pela alínea “a” do inciso XXXIV do artigo 5o da Constituição
Federal;
- salienta que a própria CORTE ESPECIAL do E. TRF4, em julgamento proferido nos
autos da Arguição de Inconstitucionalidade no 5007416-62.2012.404.0000, pacificou o
entendimento daquele Tribunal, no sentido de que o art. 74, §§ 15 e 17 da Lei no
9.430/96 é inconstitucional, em razão da evidente afronta ao art. 5o, XXXIV da CF/88;
- esta exigência fiscal tem sua higidez diretamente condicionada ao resultado final do
julgamento do Recurso Extraordinário no 796.939, uma vez que, declarada a
inconstitucionalidade da multa isolada aplicada, não há que se falar em manutenção
deste auto de infração.
Da Caracterização da Prejudicialidade
- neste tópico requer que o julgamento deste processo administrativo deve ser
sobrestado até decisão final nos autos do Processo Administrativo no
10880.937273/2012-49, pelos fundamentos expostos às fls. 40/43.
Do Pedido Final
No seu pedido final, requer o cancelamento integral do auto de infração, ou ao menos o
sobrestamento deste julgamento, até que haja decisão final nos autos do processo
10880.937273/2012-49.”
Por sua vez, a 6a Turma da DRJ/RJO, ao analisar a impugnação apresentada,
manteve integralmente o lançamento, nos termos constituídos na notificação.
Cientificada da decisão de 1a. Instância, a Recorrente interpôs recurso voluntário
com as seguintes alegações:
“(...)
III – DO DIREITO
III.1 – Da Irretroatividade da Legislação Tributária
16. Como demonstrado na impugnação, a multa isolada aplicada nesse caso, prevista no
§17o do art. 74 da Lei no 9.430/96, com redação dada pela Lei no 13.097/2015, deve ser
cancelada, pois foi aplicada de maneira retroativa pela d. Autoridade Administrativa, o
que não pode ser admitido.
Fl. 180
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-004.006 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.732148/2017-37

17. Com efeito, a multa por compensação não homologada foi instituída pela Lei no
12.249/2010, que alterou os §§ 15 e 17 da Lei no 9.430/96, nos seguintes termos:
“§ 15. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor
do crédito objeto de pedido de ressarcimento indeferido ou indevido.
(...)
§ 17. Aplica-se a multa prevista no § 15, também, sobre o valor do crédito
objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de
falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo.” (destaques da
Recorrente)
18. Posteriormente, a Medida Provisória no 656/2014 (que foi convertida na Lei no
13.097/2015) revogou o § 15 e alterou a redação do § 17 da Lei no 9.430/96,
instituindo novo tipo infracional. Confira-se:
“§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do
débito objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de
falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo.”
(destaques da Recorrente)
19. Nota-se que, antes da alteração legislativa promovida pela Medida Provisória no
656/2014 (convertida na Lei no 13.097/2015), a multa isolada era calculada sobre o
valor do crédito e agora, por meio de um novo tipo infracional, passou a ser calculada
sobre o valor do débito.
20. Embora a alteração legislativa pareça simples, como bem esclarecido na própria
Exposição de Motivos da Medida Provisória no 656/2014 (convertida na Lei no
13.097/2015), na verdade, foi instituída nova hipótese de infração. Confira-se:
“11. A presente proposta de Medida Provisória também visa revogar a
aplicação da multa isolada (§§15 e 16 do art. 74 da Lei no 9.430/1996)
incidente sobre o valor do crédito objeto de pedido de ressarcimento
indeferido ou indevido. A jurisprudência judicial é quase unânime em afastar
essa multa sob o argumento de que sua aplicação fere o direto constitucional de
petição.
12. Com a revogação proposta para os §§ 15 e 16, e visando manter a
aplicação da multa isolada de 50% apenas nos casos de não homologação de
compensação, faz-se necessária nova redação para o § 17 do art. 74 da Lei
9.430, de 1996, trazendo para o referido parágrafo o percentual da multa antes
previsto no § 15, e para substituir o termo 'crédito' por 'débito", que é
efetivamente o valor indevidamente compensado e que deverá ser a base de
cálculo da multa isolada.
13. A nova redação proposta para o § 17 deixa claro que o instituto da
Declaração de Compensação não deve ser utilizado para extinção de débitos sem
a existência de créditos correspondentes, em estrita observância do que dispõe o
art. 170 do CTN.
Fl. 181
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-004.006 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.732148/2017-37

14. Assim, é aplicável a multa isolada no caso em que o débito é extinto sob
condição resolutória, mas cujo crédito indicado para compensação é
insuficiente, no todo ou em parte, para extinguir o tributo devido.”(destaques
da Recorrente)
21. Logo, antes da Medida Provisória no 656/2014 (convertida na Lei no 13.097/2015), o
tipo infracional previa uma penalidade tomando por base o valor do crédito, conforme
previsto nos §§ 15 e 17 da Lei no 9.430/96 (com redação da Lei no 12.249/2010).
22. Contudo, como esclarecido pela própria exposição de motivos, a Medida Provisória
no 656/2014 (convertida na Lei no 13.097/2015): (a) revogou a infração anteriormente
prevista, cuja penalidade era calculada com base no valor do crédito objeto da
compensação; e (b) instituiu um novo tipo infracional, cuja sanção também foi
alterada para que fosse calculada sobre o valor do débito objeto da compensação.
23. Assim, até 07/10/2014 (data da publicação da Medida Provisória no 656/2014)
somente seria possível a imputação da multa isolada de 50% sobre o valor do
crédito, conforme determinavam os §§ 15 e 17 do art. 74 da Lei no 9.430/96, com
redação da Lei no 12.249/2010.
24. Ocorre que, no caso concreto, está sendo exigido da Recorrente a multa isolada no
valor de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito, nos termos do §17 do art.
74 do Lei no 9.430/96, com redação dada pela Medida Provisória no 656/2014 (que
foi convertida na Lei no 13.097/2015), em razão da não homologação de DCOMPs
transmitidas no período compreendido entre os meses de fevereiro e maio de 2012.
25. Constata-se, portanto, que esta exigência é indevida, uma vez que, frise-se, as
DCOMPs objeto do presente auto de infração foram transmitidas em 23/02/2012,
27/02/2012 e 04/05/2012, isto é, ainda sob a vigência da Lei no 12.249/2010 e anterior à
alteração legislativa da Medida Provisória no 656/2014 (convertida na Lei no
13.097/2015).
26. Logo, se fosse devida alguma multa isolada, seria a prevista §§ 15 e 17 da Lei no
9.430/96, com redação dada pela Lei no 12.249/2010, a qual seria calculada sobre o
valor do crédito, e não a multa isolada imputada no auto de infração ora atacado,
que utiliza como base de cálculo o valor do débito não compensado.
27. Sendo assim, a d. Autoridade Tributária está aplicando de forma retroativa a multa
isolada prevista no § 17 da Lei no9.430/96, com redação dada pela Medida Provisória no
656/2014 (convertida na Lei no 13.097/2015), o que, evidentemente, não pode ser
admitido.
28. Ora, a aplicação retroativa da norma tributária contraria todo o Ordenamento
Jurídico pátrio, que determina que a lei aplicável é a vigente à data das supostas
infrações, seja no campo do Direito Penal, seja no âmbito do Direito Público.
29. Realmente, seguindo o princípio do tempus fugit actum, consagrado no Direito
Penal e plenamente aplicável ao Direito Tributário, a lei aplicável às supostas infrações
cometidas pela Recorrente deve ser aquela vigente na data em que foram elas
praticadas.
30. E no caso, a suposta infração teria ocorrido, quando muito, com a transmissão das
DCOMPs objeto deste auto de infração, em 23/02/2012, 27/02/2012 e 04/05/2012.
Fl. 182
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-004.006 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.732148/2017-37

31. Na tentativa de afastar esse robusto argumento, foi consignado na r. decisão
recorrida que não teria havido a aplicação retroativa da legislação tributária, pois,
considerando que o r. despacho decisório que não homologou a compensação foi
proferido em 06/02/2014, e as alterações do art. 74 da Lei n° 9.430/96 entraram em
vigor somente em 07/10/2014, “a lei aplicável é aquela vigente no momento da ciência
do lançamento”.
32. No entanto, ao assim entender, a 6a Turma da DRJ/RJO deixou de considerar que as
DCOMPs objeto do presente auto de infração foram transmitidas em 23/02/2012,
27/02/2012 e 04/05/2012, isto é, ainda sob a vigência da Lei no 12.249/2010 e anterior à
alteração legislativa da Medida Provisória no 656/2014 (convertida na Lei no
13.097/2015).
33. Ou seja, os atos que deram ensejo à aplicação dos apenamentos – transmissão das
DCOMPs – ocorreram ainda sob a vigência da Lei no 12.249/2010, não havendo
qualquer sentido em se pretender aplicar o novo regramento apenas porque o r.
despacho decisório seria “posterior” à edição da Medida Provisória no 656/2014.
34. De fato, diferentemente do que entendeu a r.
decisão recorrida, embora a multa tenha sido aplicada quando da prolação do r.
despacho decisório que não homologou as compensações, é evidente que a infração foi
cometida em momento anterior, qual seja, quando da transmissão das DCOMPs.
35. Logo, não há qualquer subsistência no fundamento constante da r. decisão recorrida,
no sentido de que, quando da aplicação da multa, deveria ser observada a legislação
vigente, pois, o apenamento deve se reportar à época em que cometido o ato infracional.
36. Nesse sentido, não se trata de mera aplicação de regra processual, mas sim de
aplicação de penalidade atribuída à Recorrente, pois, no caso, a conduta supostamente
infracional ocorreu quando da transmissão das DCOMPs, não quando de sua não
homologação.
37. Em razão disso, evidente que a multa isolada deveria ter sido aplicada de acordo
com a redação dos §§ 15 e 17 do art. 74 da Lei n° 9.430/96 na redação que lhes conferiu
a Lei n° 12.249/2010.
38. Nesse sentido, destaca-se que o próprio Constituinte Originário, quando da
promulgação da Constituição Federal de 1988, trouxe a garantia de que “não há crime
sem lei que o defina, nem pena sem prévia cominação legal” (art. 5o, XXXIX), bem
como que “a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu” (art. 5o, XL).
39. O conteúdo das referidas garantias constitucionais visa à proteção do cidadão de (a)
ser punido por ato praticado antes de eventual lei que o definisse como crime, e (b) ter
sua pena agravada por lei posterior à conduta.
40. Tais premissas, é bem verdade, já alicerçavam o Direito Público, em especial o
Direito Tributário, haja vista o disposto nos artigos 105, 106 e 144 do Código Tributário
Nacional, editado antes da CF/88.
41. Com efeito, determina o art. 105 que “a legislação tributária aplica-se
imediatamente aos fatos geradores futuros”.
Fl. 183
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-004.006 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.732148/2017-37

Referido dispositivo legal, como se observa, traz como regra geral a aplicação da
legislação tributária somente aos fatos geradores posteriores à sua edição, na mesma
linha adotada pelo Constituinte.
42. Já o art. 106 do CTN veicula as hipóteses em que a lei tributária é aplicada a ato ou
fato pretérito, isto é, quando pode retroagir para alcançar fato ou ato ocorrido antes de
sua entrada em vigor. Portanto, o legislador adotou como regra geral a irretroatividade
da legislação tributária (art. 105 do CTN), trazendo, contudo, em lista exaustiva
(numerus clausus), as hipóteses em que a lei deveria retroagir.
43. Ainda, o art. 144 do CTN dispõe que “o lançamento reporta-se à data da
ocorrência do fato gerador da obrigação e regese pela lei então vigente, ainda que
posteriormente modificada ou revogada”, prestigiando o princípio da irretroatividade
tributária.
44. Sendo assim, não poderia o auto de infração ter sido lavrado com base em legislação
que não era vigente à época da suposta infração, afrontando o princípio da
irretroatividade tributária.
45. Nesse sentido, destaca-se precedente do E. CARF em que foi reconhecida a
impossibilidade de aplicação retroativa do § 17 da Lei no 9.430/96, com redação dada
pela Medida Provisória no 656/2014 (convertida na Lei no 13.097/2015). Confira-se: (...)
47. Além disso, destaca-se trecho do voto-condutor de acórdão proferido pela 17a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ/SPO), em que
determinou-se o cancelamento do auto de infração lavrado para a aplicação da
multa isolada prevista no art. 18 da Lei n° 10.833/03 com a redação dada pela Lei
no 11.488/2007, uma vez que foi aplicada de forma retroativa. Confira-se: (...)
48. Portanto, tendo em vista a impossibilidade da aplicação retroativa da multa
isolada prevista no § 17 da Lei no 9.430/96, com redação dada pela Medida
Provisória no 656/2014 (convertida na Lei no 13.097/2015), de rigor o provimento
desse recurso voluntário, reformando o v. Acórdão n° 12-111.459, para que seja
cancelado o auto de infração.
49. Ainda que se entenda pela possibilidade da aplicação retroativa do § 17 do art. 74 da
Lei no 9.430/96, com a redação dada pela Lei no 13.097/2015, o que se admite apenas
para argumentar, mesmo assim a exigência da multa isolada neste caso é indevida,
conforme será demonstrado a seguir.
III.2 – Dos Pressupostos para Aplicação da Multa Isolada Prevista no § 17 do Art. 74 da
Lei no 9.430/96 50.
Em sua impugnação, a Recorrente demonstrou que a multa isolada do § 17 do art. 74 da
Lei no 9.430/96 somente é aplicável nas hipóteses em que é incontroversa (a) a
inexistência do direito creditório e (b) a existência de dolo ou má-fé na conduta do
contribuinte.
51. Por outro lado, analisando o específico caso da Recorrente, a 6a Turma da DRJ/SPO
adotou o equivocado entendimento de que “a respeito do alegado dolo, de modo
contrário ao que argumenta a interessada a multa decorrente da responsabilidade
objetiva disposta no artigo 136 do Código Tributário Nacional” (fl. 111).
Fl. 184
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-004.006 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.732148/2017-37

52. Ocorre, porém, que, diferentemente do consignado da r. decisão recorrida, não só do
histórico das alterações legislativas, mas também da própria exposição de motivos da
Medida Provisória no 656/2014, convertida na Lei no 13.097/15, resta absolutamente
cristalino que a finalidade do comando contido no §17 do artigo 74 da Lei no 9.430/96 é
justamente punir contribuintes que transmitem declarações de compensação utilizando
créditos sabidamente inexistentes para liquidação de débitos, o que não se verifica no
caso em tela.
53. Com efeito, de acordo com o § 17 do artigo 74 da Lei no 9.430/96, “será aplicada
multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito objeto de
declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo”.
54. A multa prevista no § 17 do artigo 74 da Lei no 9.430/96, como cediço, foi inserida
na legislação justamente para inibir abusos cuja contrapartida seria a obtenção de
vantagens indevidas, como, por exemplo, postergar o recolhimento de tributo
sabidamente indevido.
55. Nesse sentido, na própria exposição de motivos da Medida Provisória no
656/2014, posteriormente convertida na Lei no 13.097/2015, que alterou a redação
do § 17 do artigo 74 da Lei no 9.430/96, foi expressamente consignado que esta multa
isolada somente seria aplicável nas hipóteses em que o contribuinte se utiliza de
créditos inexistentes para liquidação de débitos. Confira-se: (...)
56. Aliás, o pressuposto legal descrito na exposição de motivos, no sentido de que a
multa tem o escopo de evitar a declaração de compensação de débito “sem a existência
de créditos correspondentes”, também deixa transparecer a nítida intenção do legislador
de apenas punir as condutas dolosas do contribuinte.
57. É dizer, já na exposição de motivos, o legislador deixou clara a sua intenção de
impor penalidade apenas ao contribuinte que declara compensação com base em direito
creditório sabidamente inexistente.
58. De fato, uma exposição de motivos possui significativa importância na interpretação
da lei, e devendo ser considerada no momento de sua aplicação. Nesse exato sentido é o
entendimento de TÉRCIO SAMPAIO FERRAZ JUNIOR, em análise da importância da
exposição de motivos: (...)
60. Ora, interpretando-se o disposto na Exposição de Motivos da MP no 656/2014,
convertida na Lei no 13.097/2015, fica absolutamente cristalino que a finalidade da
multa isolada em questão é punir contribuintes que se valem de declarações de
compensação, com créditos sabidamente inexistentes, para a indevida liquidação de
débitos, de forma que tanto a inexistência de direito creditório, como a verificação de
conduta dolosa do agente, são pressupostos para sua aplicação.
61. A bem da verdade, a multa isolada prevista no §17 da Lei no 9.430/96 deve ser
interpretada, inclusive, levando-se em consideração o artigo 5o da “Lei de Introdução
às Normas do Direito Brasileiro”, segundo o qual “na aplicação da lei, o juiz
atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum” (destaque
da Recorrente).
Fl. 185
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-004.006 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.732148/2017-37

62. Nesses termos, a aplicação da multa isolada prevista no §17 do artigo 74 da Lei no
9.430/96, segundo a melhor interpretação da norma, deve estar condicionada à
necessária observância, concomitante, de dois critérios: (...)
(I) critério objetivo: inexistência do crédito pleiteado e definitividade da não
homologação da declaração de compensação; e (II) critério subjetivo: existência de
dolo do contribuinte que se utiliza da declaração de compensação, com crédito
sabidamente inexistente, com a finalidade de obter vantagem imprópria ou postergar o
recolhimento do tributo devido.
63. Por decorrência lógica, portanto, contribuintes que ainda não tiveram o crédito
definitivamente rejeitado pela Receita Federal do Brasil (critério objetivo), haja
vista a existência de discussão administrativa pendente de apreciação nos autos do
processo administrativo de crédito (no caso, autos no 10880.937273/2012-49), tampouco
comprovado o seu ato doloso (critério subjetivo), não devem estar sujeitos à multa
isolada prevista no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/96.
64. Desta forma, resta evidenciada no caso concreto a ausência de ambos os critérios
necessários à incidência da multa isolada prevista no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/96,
notadamente: (I) ausência do critério objetivo, pois ainda não restou definitivamente
comprovada a inexistência do crédito pleiteado no processo de compensação; e (II)
ausência do critério subjetivo, o qual sequer foi invocado pela d. Administração
Tributária, motivo pelo qual, no caso concreto, deve ser cancelada a multa isolada
equivocadamente lançada.
III.3 – Dupla Incidência de Penalidade (Multa Isolada Concomitante à Multa de Mora)
65. Não bastasse a inaplicabilidade da penalidade imputada neste caso, a Recorrente
demonstrou, em sua impugnação, que a multa isolada foi lançada pela fiscalização
concomitantemente à multa de mora aplicada sobre o valor dos débitos cuja
compensação não foi homologada nos autos do Processo Administrativo no
10880.937273/2012-49.
66. Com efeito, no caso concreto, com a não homologação dos débitos compensados,
nos autos do Processo Administrativo no 10880.937273/2012-49, a dívida fiscal passou
a ser exigida com o acréscimo de juros e de multa de mora.
67. Nada obstante a exigência dos acréscimos legais pertinentes (juros e multa de mora),
a Recorrente foi surpreendida com a lavratura deste auto de infração, por meio do qual
se exige o recolhimento de outra penalidade, qual seja, a multa isolada prevista no §17
do artigo 74 da Lei no 9.430/96.
68. Ora, tendo em vista que a não homologação da compensação declarada pela ora
Recorrente já está sendo apenada com a multa de mora, nos termos do artigo 61 da Lei
no 9.430/96, não é crível e nem tampouco jurídico que se admita a sua punição pelo
mesmo fato, desta vez, com a aplicação da multa prevista no §17 do artigo 74 da Lei no
9.430/96.
69. Nesse passo, a própria r. decisão recorrida reconheceu que “o único elemento de
ligação entre as duas cobranças é a não homologação das compensações” (fl. 111).
Fl. 186
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-004.006 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.732148/2017-37

70. Referido fundamento corrobora os argumentos aduzidos pela Recorrente no sentido
de que o mesmo fato (qual seja, a não homologação das compensações) ensejou a
exigência de duas penalidades em face da Recorrente (multa de mora e multa isolada).
71. Com efeito, a multa de mora e a multa isolada consubstanciam formas distintas
de exigência da mesma penalidade pelo não recolhimento ou recolhimento menor
de débito declarado em compensação, sendo certo que o âmbito de aplicação de cada
multa é delimitado pelo procedimento de apuração e pelo momento em que é
verificado o ilícito tributário.
72. Nesse sentido, já se manifestou o E. CARF em caso semelhante, no qual se
analisava a possibilidade de exigência concomitante de multa de ofício e multa de mora,
chegando-se à conclusão de que a exigência de dupla penalidade pela mesma infração
configuraria o chamado bis in idem. (...)
73. E, no caso concreto, é exatamente isso que se observa!
74. Isso porque, com a não homologação das compensações declaradas pela Recorrente
nos autos do Processo Administrativo no 10880.937273/2012-49, foi aplicada a multa de
mora, apenando-se a conduta adotada.
75. Posteriormente, contudo, a Recorrente foi surpreendida com a aplicação de outra
penalidade sobre este mesmo fato (não homologação da compensação declarada), desta
vez, a multa isolada prevista no §17 do artigo 74 da Lei no 9.430/96.
76. Nesse sentido, é cristalino que, conforme demonstrou a Recorrente em sua
impugnação, a aplicação dessas duas penalidades sobre o mesmo fato (não
homologação de parcela da compensação declarada) configura o bis in idem, o que é
vedado pelo ordenamento, devendo o auto de infração ser integralmente cancelado.
77. Assim, deve ser afastada a aplicação desta penalidade no caso concreto, tendo em
vista a vedação à aplicação de dupla penalidade sobre um único fato praticado pelo
contribuinte, conforme já pacificado na jurisprudência (administrativa e judicial) nesse
sentido: (...)
79. E, nesse mesmo sentido, também o E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA –
em interpretação da legislação infraconstitucional – reconhece, em contundentes
precedentes, sempre por votação unânime, a impossibilidade da exigência
concomitante de multas, inclusive com fundamento no princípio de consunção.
80. A propósito, pode-se afirmar que a jurisprudência do E. STJ está pacificada
sobre o tema. Isto porque, as duas Turmas que compõem a 1a Seção deste Tribunal
Superior decidiram – sempre em votações unânimes – pelo afastamento da multa
isolada, acolhendo a linha de argumentos dos contribuintes.
81. Confira-se, nesse sentido, acórdão da 2a Turma do E. STJ, relativo a julgamento
realizado já na vigência da nova redação do art. 44 da Lei no 9.430/96, atribuída pela Lei
no 11.488/07: (...)
86. Ora, é certo que a jurisprudência mencionada pela Recorrente abordou,
especificamente, a impossibilidade de exigência concomitante da multa de ofício e da
multa isolada, e não a concomitância de multa isolada e multa de mora.
Fl. 187
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-004.006 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.732148/2017-37

87. Entretanto, o mesmo raciocínio desenvolvido nos julgamentos acima também
deve ser aplicado ao caso concreto.
88. Isso porque, o Código Tributário Nacional não fez qualquer diferença entre a multa
de mora e a multa de ofício, tratando-as como punição ao contribuinte que não pagou o
tributo a seu tempo e modo, ou seja, sanção fiscal.
89. Isto é, ambas as multas possuem natureza punitiva, pois a multa de mora é
aplicada na hipótese de tributo não pago pelo contribuinte no seu vencimento, e a multa
de ofício é aplicada na hipótese de tributo apurado pela autoridade administrativa em
procedimento de fiscalização.
90. Nesse sentido, ao abordar as hipóteses de aplicação do disposto no artigo 138 do
Código Tributário Nacional (denúncia espontânea), o SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA pacificou o seu entendimento no sentido de que a multa de mora possui sim
natureza punitiva.
Confira-se, a título exemplificativo, o seguinte julgado: (...)
92. Portanto, deve ser aplicada a pacífica jurisprudência sobre a impossibilidade de
exigência concomitante de 2 (duas)
multas em decorrência do mesmo fato para, reformando-se a r. decisão recorrida para
cancelar integralmente o auto de infração.
III.4 – Da Inconstitucionalidade da Multa Prevista no §17 do Art. 74 da Lei no
9.430/96 - Repercussão Geral Reconhecida no E. STF (RE no 796.939)
93. Conforme já ressaltado pela Recorrente em sua impugnação, apesar de a multa
isolada estar positivada no art. 74, §17, da Lei no 9.430/96, não há como lhe atribuir
aplicabilidade ao caso concreto, tendo em vista a inconstitucionalidade deste dispositivo
legal.
94. Isso porque, o E. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reconheceu, em acórdão
publicado no DJE em 23/06/2014, a repercussão geral da discussão envolvendo a
inconstitucionalidade do mencionado dispositivo legal (Tema 736), ou seja,
reconheceu a possível mácula constitucional que permeia a norma jurídica em comento.
Confira-se: (...)
95. Com efeito, o julgamento do Recurso Extraordinário no 796.939/RS analisará se a
multa prevista no §17 do artigo 74 da Lei no 9.430/96 atenta contra o direito de petição,
consagrado pela alínea “a” do inciso XXXIV do artigo 5o da Constituição Federal.
96. De fato, o Recurso Extraordinário no 796.939/RS originou-se da insurgência da
União Federal (recorrente) ao figurar como parte sucumbente no v. acórdão recorrido,
proferido pelo E. TRF DA 4a REGIÃO, em que se reconheceu a inconstitucionalidade
do referido dispositivo. Confira-se: (...)
97. Imperioso destacar que, em sessão de julgamentos virtual iniciada em 17/04/2020, o
Exmo. Ministro EDSON FACHIN, proferiu voto pela inconstitucionalidade da multa
isolada, propondo a seguinte tese: "é inconstitucional a multa isolada prevista em lei
para incidir diante da mera negativa de homologação de compensação tributária por
não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade
pecuniária”. Na referida ocasião, pediu vista dos autos o Ministro Gilmar Mendes.
Fl. 188
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-004.006 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.732148/2017-37

98. Aliás, vale salientar que a própria CORTE ESPECIAL do E. TRF da 4a
REGIÃO/RS, em julgamento proferido nos autos da Arguição de Inconstitucionalidade
5007416-62.2012.404.0000, pacificou o entendimento daquele E. Tribunal, no sentido
de que o artigo 74, § 15 e 17 da Lei no 9.430/96 é inconstitucional, em razão da
evidente afronta ao art. 5o, inciso XXXIV da CF/88.
99. No mesmo sentido tem se posicionado a jurisprudência do E. TRF da 3a REGIÃO
que, em decisão monocrática da Desembargadora MARLY FERREIRA, também
reconheceu a inconstitucionalidade do referido dispositivo, uma vez que estaria a
impedir o contribuinte de buscar administrativamente o exercício de seu direito.
Confira-se trecho da decisão: (...)
100. Portanto, é evidente que a jurisprudência que exsurge dos tribunais pátrios vem se
firmando no sentido de que a norma jurídica disposta no artigo 74, § 15 e § 17 da Lei no
9.430/96 é inconstitucional por transgredir o direito constitucionalmente garantido de
livre petição aos Poderes Públicos, inclusive, repita-se, contando a matéria com um voto
nesse sentido no âmbito do E. STF.
101. Não obstante, o tema também é objeto da Ação Direta de Inconstitucionalidade -
ADI no 4905, ajuizada pela Confederação Nacional da Industria – CNI, o que está a
reforçar a fragilidade de sua exigência no caso concreto.
102. De toda forma, esta exigência fiscal tem sua higidez diretamente condicionada ao
resultado final do julgamento do Recurso Extraordinário no 796.939, uma vez que,
declarada a inconstitucionalidade da multa isolada aplicada, não haverá que se falar em
manutenção do auto de infração objeto deste processo administrativo.
103. Diante disso, também deve ser afastada a aplicação da multa prevista no artigo 74,
§17, da Lei no 9.430/96 no caso concreto, levando-se em consideração a sua
inconstitucionalidade, tema esse com repercussão geral reconhecida pelo E. SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL, cujo entendimento deverá ser observado por este E. CARF,
nos termos do artigo 62-A do RICARF.
III.5 – Da Caracterização da Prejudicialidade
104. Por fim, ainda que eventualmente não se entenda pela reforma da r. decisão
recorrida, o que se admite apenas para argumentar, é de rigor o reconhecimento da
prejudicialidade entre a aplicação da multa isolada exigida nestes autos e a discussão
que está sendo desenvolvida nos autos do Processo Administrativo no
10880.937273/2012-49.
105. Com efeito, é evidente que a decisão definitiva a ser proferida nos autos do
Processo Administrativo no 10880.937273/2012-49 influenciará diretamente na
resolução do presente processo administrativo.
106. É dizer, caso sejam acolhidas as razões da Recorrente apresentadas na
manifestação de inconformidade, as DCOMPs objeto deste auto de infração serão
integralmente homologadas, afastando a incidência da penalidade ora discutida.
107. Nesse sentido, não merece prosperar a fundamentação da r. decisão recorrida de
que não haveria amparo legal para o pedido de sobrestamento do presente processo
administrativo até decisão final nos autos do Processo Administrativo no
10880.937273/2012-49, tendo em vista que “as alterações porventura promovidas
repercutirão no presente processo” (fl.107).
Fl. 189
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1003-004.006 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.732148/2017-37

108. Isso porque, considerando-se que a incidência da multa isolada está condicionada,
em última instância, à definitividade de outro processo administrativo (Processo
Administrativo no 10880.937273/2012-49), está caracterizada a prejudicialidade entre
os feitos, nos termos do art. 313, V, a, do Código de Processo Civil de 2015 (aplicável
subsidiariamente ao processo administrativo federal), de modo que o julgamento deste
processo administrativo deve ser sobrestado até decisão final nos autos do Processo
Administrativo no 10880.937273/2012-49. (...)
111. Diante do exposto, e considerando a prejudicialidade entre a aplicação da multa
isolada exigida nestes autos e a discussão que está sendo desenvolvida nos autos do
Processo Administrativo no 10880.937273/2012-49, deve, ao menos, ser determinado
o sobrestamento do presente processo administrativo até a prolação de decisão
definitiva naqueles autos.
IV – DO PEDIDO
112. Diante do exposto, é a presente para requerer o provimento deste recurso
voluntário para que seja:
(a) reformada a r. decisão recorrida para que seja integralmente cancelado o auto de
infração vinculado ao processo administrativo em referência;
ou
(b) reconhecida a prejudicialidade entre a aplicação da multa isolada exigida nestes
autos e a discussão que está sendo desenvolvida nos autos do Processo Administrativo
no 10880.937273/2012-49, com o devido sobrestamento do feito até o julgamento
definitivo do Processo Administrativo no 10880.937273/2012-49.”
É o relatório.

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Conforme já relatado, os presentes autos versam acerca de lançamento de multa
isolada, nos termos do § 17 do artigo 74 da lei no 9.430/1996, em razão da não homologação de
compensação informada em DCOMP.
A Recorrente se opôs à decisão de primeira instância alegando a
inconstitucionalidade do dispositivo legal (§ 17 do artigo 74 da lei no 9.430/1996) que
fundamentou a lavratura do combalido auto de infração.
Fl. 190
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1003-004.006 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.732148/2017-37

Entendo assistir razão à Recorrente, pois em decisão, publicada no DJE em
23/05/2023, o Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do Recurso Extraordinário (RE)
796939, com repercussão geral (Tema 736), e da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI)
4905, decidiu pela inconstitucionalidade do dito parágrafo 17 do artigo 74 da Lei 9.430/1996,
que prevê a incidência de multa no caso de não homologação de pedido de compensação
tributária pela Receita Federal. Referido acórdão transitou em julgado na data de 26/05/2023,
conforme certidão adiante reproduzida:

A tese de repercussão geral fixada foi a seguinte: “É inconstitucional a multa
isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação de compensação
tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade
pecuniária”.
Fl. 191
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1003-004.006 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.732148/2017-37

Mencionado acórdão, restou assim ementado:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
TRIBUTOS
ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. NEGATIVA DE HOMOLOGAÇÃO. MULTA
ISOLADA. AUTOMATICIDADE. DIREITO DE PETIÇÃO. DEVIDO PROCESSO
LEGAL. BOA-FÉ. ART. 74, §17, DA LEI 9.430/96.
1. Fixação de tese jurídica para o Tema 736 da sistemática da repercussão geral: “É
inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária”.
2. O pedido de compensação tributária não se compatibiliza com a função teleológica
repressora das multas tributárias, porquanto a automaticidade da sanção, sem quaisquer
considerações de índole subjetiva acerca do animus do agente, representaria imputar
ilicitude ao próprio exercício de um direito subjetivo público com guarida
constitucional.
3. A matéria constitucional controvertida consiste em saber se é constitucional o art. 74,
§§15 e 17, da Lei 9.430/96, em que se prevê multa ao contribuinte que tenha indeferido
seu pedido administrativo de ressarcimento ou de homologação de compensação
tributária declarada.
4. Verifica-se que o §15 do artigo precitado foi derrogado pela Lei 13.137/15; o que não
impede seu conhecimento e análise em sede de Recurso Extraordinário considerando a
dimensão dos interesses subjetivos discutidos em sede de controle difuso.
5. Por outro lado, o §17 do artigo 74 da lei impugnada também sofreu alteração
legislativa, desde o reconhecimento da repercussão geral da questão pelo Plenário do
STF. Nada obstante, verifica-se que o cerne da controvérsia persiste, uma vez que
somente se alterou a base sobre a qual se calcula o valor da multa isolada, isto é, do
valor do crédito objeto de declaração para o montante do débito. Nesse sentido,
permanece a potencialidade de ofensa à Constituição da República no tocante ao direito
de petição e ao princípio do devido processo legal.
6. Compreende-se uma falta de correlação entre a multa tributária e o pedido
administrativo de compensação tributária, ainda que não homologado pela
Administração Tributária, uma vez que este se traduz em legítimo exercício do direito
de petição do contribuinte. Precedentes e Doutrina.
7. O art. 74, §17, da Lei 9.430/96, representa uma ofensa ao devido processo legal nas
duas dimensões do princípio. No campo processual, não se observa no processo
administrativo fiscal em exame uma garantia às partes em relação ao exercício de suas
faculdades e poderes processuais. Na seara substancial, o dispositivo precitado não se
mostra razoável na medida em que a legitimidade tributária é inobservada, visto a
insatisfação simultânea do binômio eficiência e justiça fiscal por parte da estatalidade.
Fl. 192
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1003-004.006 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.732148/2017-37

8. A aferição da correção material da conduta do contribuinte que busca à compensação
tributária na via administrativa deve ser, necessariamente, mediada por um juízo
concreto e fundamentado relativo à inobservância do princípio da boa-fé em sua
dimensão objetiva. Somente a partir dessa avaliação motivada, é possível confirmar
eventual abusividade no exercício do direito de petição, traduzível em ilicitude apta a
gerar sanção tributária.
9. Recurso extraordinário conhecido e negado provimento na medida em que
inconstitucionais, tanto o já revogado § 15, quanto o atual § 17 do art. 74 da Lei
9.430/1996, mantendo, assim, a decisão proferida pelo Tribunal a quo”.
Assim sendo, em que pese ser vedado ao CARF afastar a aplicação de lei sob o
fundamento de inconstitucionalidade, o inciso I, do §1o, do art. 62, RICARF, prevê que tal
vedação não se aplica aos casos de lei “que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão
definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal”.
Por outro lado, o artigo 62 do Regimento Interno do CARF (Anexo II da Portaria
MF no 343/2015) reproduz a mesma regra legal, nos seguintes termos:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal;
[...]
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
Como se pode ver, os órgãos de julgamento do processo administrativo fiscal
estão desobrigados de aplicar uma lei considerada inconstitucional em decisão tomada pelo
Supremo Tribunal Federal desde que esta atenda a dois requisitos: que seja tomada pelo Tribunal
Pleno e que seja uma decisão definitiva.
Portanto, tendo o STF decidido pela inconstitucionalidade da multa isolada, ora
em discussão, com trânsito em julgando da do acórdão na data de 26/05/2023, tem-se por aplicar
o entendimento da Suprema Corte e, por conseguinte, não há no atual cenário jurídico, suporte
legal para manter a penalidade aplicada.
Fl. 193
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1003-004.006 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.732148/2017-37

Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de dar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 194
DF CARF MF
Original